Tribunal: TJBA
Processo: 8000917-63.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000917-63.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: RODINALVA CARVALHO DIAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no julgamento de Apelação. Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. O fato é que, sob o pretexto de sanar vícios no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Ambos os aclaratórios apenas retratam novamente o inconformismo dos embargantes, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos recursos sob comento. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do CPC).
Embargos de Declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000917-63.2023.8.05.0032
.1
, em que figuram, como embargante,
ESTADO DA BAHIA
e MUNICÍPIO DE BRUMADO e, como embargada,
RODINALVA CARVALHO DIAS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
rejeitar ambos os Aclaratórios
, mantendo-se íntegro o julgado embargado,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA